Tribunal: TJES
Processo: 5000300-04.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-04.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A. ALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E EXTRAJUDICIAIS. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO
POR MAIORIA DE VOTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante do reduzido valor do crédito executado e da ausência de adoção de medidas eficazes para o regular impulsionamento do feito. O Município sustentou que o valor constante da Certidão de Dívida Ativa, superior ao limite previsto na Lei Municipal nº 2.752/2013 para ajuizamento da cobrança judicial, justificaria o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superação do valor mínimo estabelecido em legislação municipal para o ajuizamento da execução fiscal é suficiente para demonstrar o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a inércia do ente exequente na adoção de medidas administrativas e processuais eficazes autoriza a extinção da execução fiscal à luz do Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 da repercussão geral condiciona a propositura e a manutenção das execuções fiscais à demonstração de efetiva utilidade da tutela jurisdicional, exigindo a adoção prévia de medidas administrativas e extrajudiciais aptas à recuperação do crédito.

O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, orienta a racionalização da cobrança judicial dos créditos públicos e impede a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas desprovidas de utilidade prática.

A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para racionalizar o processamento das execuções fiscais e promover a adequada gestão dos recursos jurisdicionais.

A aplicação do Tema 1184 da repercussão geral e da Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal nem a competência legislativa dos entes federados, pois apenas exige a demonstração do interesse processual e da eficiência da cobrança judicial.

A execução fiscal permaneceu em tramitação por longo período sem a efetiva formação da relação processual, uma vez que os executados não foram localizados para citação e as diligências realizadas restaram infrutíferas.

Intimado para indicar novos elementos aptos à localização dos executados e para demonstrar a observância das diretrizes estabelecidas pelo CNJ, o Município não forneceu informações úteis ao prosseguimento da demanda.

A mera reiteração de diligência em endereço anteriormente reconhecido como ineficaz não constitui providência apta a demonstrar interesse processual nem impulsiona efetivamente a marcha processual.

O interesse de agir não decorre exclusivamente da observância do limite legal municipal para ajuizamento da execução fiscal, mas da demonstração concreta da necessidade e adequação da tutela jurisdicional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

A superação do valor mínimo previsto em legislação municipal para o ajuizamento da execução fiscal não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse de agir da Fazenda Pública.

O Tema 1184 da repercussão geral exige a comprovação da adoção de medidas administrativas e extrajudiciais eficazes antes da utilização ou manutenção da via executiva judicial.

A inércia da Fazenda Pública na localização do devedor e na adoção de providências úteis à satisfação do crédito caracteriza ausência de interesse processual.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF concretiza o princípio da eficiência administrativa e não viola a autonomia dos entes federados.

A prática de atos meramente formais ou reiterativos, sem potencial efetivo de impulsionar o processo, não é suficiente para justificar o prosseguimento da execução fiscal.

Vencida a tese de que a legislação específica municipal deve prevalecer ao entendimento firmado pelo CNJ e STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GAB. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA - DIVERGIR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles delineada, a qual cinge-se a aferir a juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Itapemirim sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado e da inércia da parte exequente na adoção de medidas eficazes para impulsionamento do feito.

O nobre Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira entendeu por bem dar provimento ao recurso do Município apelante e anular a r. sentença recorrida, determinando a regular tramitação da execução.

Para Sua Excelência, o fato do valor original total da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal, qual seja, R$1.415,56, ser superior ao limite estabelecido pelo ente municipal, de R$ 1.000,00, conforme a Lei. 2.752/2013, por si só, justificaria o prosseguimento da respectiva execução fiscal.

Pois bem.

De plano, após analisar os fundamentos vertidos pelo insigne Relator, não vislumbro, com a devida vênia, como acompanhá-lo quanto ao desfecho do apelo manejado pelo Município de Itapemirim (Id. 17158685), razão pela qual inauguro, neste momento, tese jurídica divergente.

E assim entendo, porque
a alegada competência dos entes federados para legislar sobre os valores mínimos para ajuizamento de execução fiscal não se sobrepõe ao princípio da eficiência, o qual deve imperar neste momento.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208),
firmou entendimento no sentido de que
a propositura e manutenção de execuções fiscais pressupõem a demonstração de efetiva utilidade do provimento jurisdicional
, especialmente quando se trata de créditos de pequeno valor, impondo-se à Fazenda Pública demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança e a razoabilidade da utilização da via judicial.

Tal orientação busca concretizar o
princípio da eficiência administrativa
, previsto no artigo 37 da Constituição da República, bem como resguardar a própria racionalidade da atividade jurisdicional. Com efeito, é fato notório que a multiplicação indiscriminada de execuções fiscais de valor irrisório compromete o adequado funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para o congestionamento da máquina judiciária e prejudicando a prestação jurisdicional em relação a todos os demais processos.

Nesse contexto, foi editada a
Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, cujo objetivo consiste justamente em estabelecer parâmetros para a racionalização da tramitação das execuções fiscais, em consonância com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça não viola a autonomia municipal, constituindo, ao contrário, instrumento de concretização do princípio da eficiência administrativa,
in verbis
:

“
A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois esta deve ser exercida em harmonia com o princípio da eficiência administrativa, justificando-se a extinção de execuções fiscais desproporcionais ao custo da movimentação judicial.” (TJES, Apelação Cível no 5003252-55.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2026).

Oportuno registrar que há cerca de duas semanas, em 21/05/2026, o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, enfrentou novamente a questão atinente ao Tema 1184 e reafirmou que a hipótese prevista no referido precedente não se sobrepõe a competência legislativa do ente municipal e a ausência de interesse decorre da própria inércia do Fisco ao deixar de proceder com os atos que lhe competem para buscar o seu crédito através da via menos onerosa ou mais eficientes na esfera administrativa.

A propósito, vejamos um excerto da decisão emanada da Suprema Corte (ARE 1604063/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 21/05/2026, Publicado em 22/05/2026):

“
[...]
Decido. Anoto que a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, de fato, corresponde ao Tema nº
1.184

da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 1.355.208, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que foi fixada a seguinte tese: “1. É legítima a extinção de
execução

fiscal

de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a
competência

constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da
execução

fiscal

dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de
execução

fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. Todavia, na situação em comento, entendo que houve uma inadequada aplicação do Tema nº
1.184

pelo juízo a quo. Isso porque, até a definição da referida tese, entendia-se pela impossibilidade de extinção da
execução

fiscal

movida por um ente federado, exclusivamente em razão do valor do débito, caso não houvesse parâmetro fixado em lei editada por ele próprio, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federados (Tema nº 109 da RG).
A jurisprudência da Corte, no entanto, evoluiu no sentido da possibilidade de extinção do executivo
fiscal

em virtude do pequeno valor em discussão, desde que verificada a falta de interesse de agir da Fazenda, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas capazes de viabilizar a cobrança da dívida.
No caso dos autos, antes de extinguir o feito, cabia ao juízo verificar a existência ou não de interesse de agir, mediante a comprovação de que o Município havia adotado as medidas extrajudiciais cabíveis e que essas tinham se mostrado infrutíferas. Assim, fazia-se necessária a intimação do ora recorrente para comprovar em juízo o interesse processual ou mesmo pleitear a suspensão do feito para promover as medidas extrajudiciais para obtenção do crédito tributário, conforme restou assentado na tese: “2. O ajuizamento da
execução

fiscal

dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de
execução

fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

No caso, observa-se que
a ação executiva fiscal foi distribuída em 15/10/2017 (Id. 17158148), ou seja, há quase uma década
e, malgrado o decurso de expressivo lapso temporal, nenhum dos executados indicados na cártula foi integrado à relação jurídica processual, uma vez que o mandado de citação dirigido a
A.ALVES-ME e ALVERINO ALVES
retornou com resultado categoricamente negativo por parte dos Oficiais de Justiça (Id. 17158159).

Ao ser devidamente intimado para se manifestar acerca da aplicabilidade dos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como para indicar novo endereço para a citação dos executados — haja vista que a última diligência oficial restou infrutífera no local indicado — (Id. 17158172 e 17158178), o Exequente não se desincumbiu de seu ônus processual.

Ao invés de cooperar ativamente com o fornecimento de novos dados cadastrais aptos a viabilizar a triangulação da lide, o ente municipal alegou erroneamente (Id. 17158179), que
“no mandado de citação equivocadamente não fora informado o nome do representante”
, tese que faticamente se descolou da realidade dos autos, porquanto o exame do referido ato citatório demonstra que a indicação do representante constava sim do instrumento formalizado (Id. 17158173).

Ademais, não prospera a alegação do Município apelante de que a não apreciação de sua manifestação de plano teria obstado um possível andamento frutífero no feito, tendo em vista que ele havia limitado-se a reiterar o pedido de citação
exatamente no mesmo endereço anterior
, localidade onde os executados já sabidamente não haviam sido localizados pelo meirinho.

Impende consignar que desde o primeiro mês da ação executiva já havia sido realizada diligência constritiva, não sendo obtido êxito.

É preciso ter em mente que

a ratio do precedente do STF e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
é a otimização da eficiência da máquina judiciária. Em nenhum momento é defendida
a relativização da competência legislativa dos municípios, tampouco, a criação de uma condição superveniente para a análise da propositura de ações executivas, como comumente tem sido
interpretado
pelos operadores do direito, mas
sim o combate
a inércia do ente municipal em continuar buscando
valores módicos em relação ao custo do processo, sem que previamente tenham adotado caminhos mais
efetivos e menos onerosos de
satisfazer a obrigação.

Por fim, imperioso registrar que também não há que se defender a adoção de qualquer diligência com o escopo de caracterizar a movimentação do processo, máxime porque faz-se mister que os atos sejam úteis, exitosos, que de fato impulsionem a marcha processual a diante.

Diante do exposto,
mais uma vez
rogando a devida vênia
ao eminente Relator
,
dele
divirjo para
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
(
I
d.
17158685
),

mantendo, assim,
incólume
a sentença
a quo
.

Deixo de majorar os honorários ante a inexistência de fixação na origem.

É como voto.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, que, com fundamento no Tema nº 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, extinguiu a presente execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

O Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento ao recurso ao fundamento de que o valor originário da Certidão de Dívida Ativa, qual seja, R$ 1.415,56 (mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) supera o limite mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) previsto na Lei Municipal nº 2.752/2013, circunstância que impõe o prosseguimento da demanda executiva.

A Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por sua vez, inaugurou divergência a fim de negar provimento ao Apelo, destacando que “
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208), firmou entendimento no sentido de que a propositura e manutenção de execuções fiscais pressupõem a demonstração de efetiva utilidade do provimento jurisdicional, especialmente quando se trata de créditos de pequeno valor, impondo-se à Fazenda Pública demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança e a razoabilidade da utilização da via judicial
”.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar acerca da discussão e, após analisá-los, peço vênia para acompanhar a divergência.

Isso porque, como explanado pela Desembargadora Eliana em seu voto, a presente execução foi distribuída em outubro de 2017 e, passados quase 9 (nove) anos, não houve sequer a formação válida da relação processual, uma vez que os mandados de citação restaram infrutíferos. Além disso, o Município exequente foi regularmente intimado para se manifestar acerca da incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e para indicar novos elementos aptos a viabilizar a localização dos executados, deixando de requerer diligências úteis ao prosseguimento da demanda, limitando-se a reiterar aquelas anteriormente frustradas.

Ante tal cenário, tem-se que a mera circunstância de o valor da dívida superar o limite previsto na legislação municipal não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar o interesse processual, especialmente quando o histórico da demanda evidencia a inexistência de resultados concretos e a ausência de medidas eficazes por parte do Município exequente, não se justificando a perpetuação de execuções fiscais cuja tramitação, após longo lapso temporal, revela-se incapaz de produzir resultado útil, sendo de rigor observar ainda o princípio da eficiência administrativa.

Assim, com a máxima vênia ao eminente Relator,
acompanho o posicionamento encampado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para
negar provimento à Apelação Cível
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000300-04.2017.8.08.0026

APTE:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APDO:
ALVERINO ALVES

RELATOR:
DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a divergência inaugurada pela e. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que negou provimento ao apelo do
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
, enquanto o eminente Relator o acolhia para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Com a devida vênia, assim como tenho me manifestado em casos análogos, entendo que é o caso de reforma da sentença, como bem pontua o e. Relator.

Isso porque o STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, fixando a tese de que:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O aresto (
RE nº 1.355.208
) restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do referido julgamento pelo Excelso Pretório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
, e autoriza a extinção
de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somadas as execuções propostas em face do mesmo executado, respeitada a competência de casa ente federado e mediante observância dos seguintes requisitos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no §1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

À luz dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

No caso, a Lei Municipal nº 2.752/2013, que “
Autoriza a Procuradoria Geral do Município – PGM a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do Município
”, no art. 2o, §§1o, 3o e 4o, estabelece que o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal é de R$ 1.000,00 (mil reais), que deve ser atualizado anualmente, e somado o valor dos honorários advocatícios:

Art. 2° Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

§1° O valor mencionado no caput deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma do art. 157 da Lei Municipal 1.716/2002. [...]

§3°Para aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, deverão ser considerados o valor principal, a multa, os juros e os honorários de sucumbência.

§4° Para os débitos fiscais não ajuizados, o momento da aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será o da propositura da respectiva execução fiscal. [...]

Referido valor, atualizado de 2013 até 2017, atualizado anualmente pelo IPCA-E (acumulado no exercício anterior), perfaz a quantia de R$ 1.328,68 (mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

O valor consolidado das CDA’s, na data do ajuizamento do presente feito (2017), era de R$ 1.415,56 (mil quatrocentos e quinze e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Ou seja, o valor do débito executado consolidado supera o limite estabelecido na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

Assim, considerando a existência de legislação municipal que prevê a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas do Município, em valor distinto daquele estabelecido pelo STF e pelo CNJ, o entendimento firmado pelos referidos órgãos não se aplica à situação sob exame, devendo prevalecer o disposto na legislação municipal.

Inclusive, a extinção da execução fiscal importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88.

Cite-se que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988, e art. 172, do CTN)
” (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011)

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.614.830/MG, pela eminente Ministra Assusete Magalhães (DJE 18/03/2020)

Evidencia-se, nesse diapasão, o interesse de agir e a diligência do Município no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública.

A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo.

Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Colacionam-se os precedentes deste Tribunal a corroborar o entendimento ora apresentado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. (TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento.

6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.

7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. (TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Do exposto,
acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

19ª Sessão Ordinária Presencial de 23/06/2026, às 14:00.

Pedindo vênia ao ilustre relator, entendo, nos termos do voto divergente, ter restado configurada a inércia da municipalidade, razão pela qual
ACOMPANHO o voto divergente da lavra da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000300-04.2017.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: ALVERINO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O
Município de Itapemirim

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
de
id 17158182, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Primeira
Vara
Cível da Comarca de Itapemirim
,
nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Alverino Alves
,
que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e
na
Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
sob a justificativa de que
“
a mencionada norma fixara limite mínimo para prosseguimento de ações de execuções fiscais, assim como outras condicionantes para eventual extinção...o débito exequendo
(encontra-se)
dentro dos parâmetros normativos
...
a ausência do interesse processual
”
.

Nas razões do recurso
(
id 17158685
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “o Município de Itapemirim editou a Lei Municipal 2.752/2013, no qual fixou limites para o ajuizamento de ações executória, estabelecendo valor mínimo de cobrança” (fl.
3
); 2)
“Ocorre que o Tema 1.184 não fixou qualquer valor como limite pecuniário para o ajuizamento de execuções fiscais, tendo afirmado ainda que deveria ser ‘respeitada a competência constitucional de cada ente federado’”
(fl.
7
);

e
3)
“o Município exequente também requereu o prosseguimento da execução, com a apreciação do prosseguimento da execução indicando para tanto novo endereço (
i
d 64552004), o que não foi apreciado”
(fl. 13)
.

Requereu
que seja
provido

o
recurso
“
para anular a sentença guerreada integralmente”
.

O recurso deve ser provido.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

A
execução fiscal proposta pelo
apelante

é datada de
16
de
outubro
de 2017
(id 17158149
)
.

O art.
2
º da Lei Municipal n.
2.752
, de
06 de dezembro de 2013
, do Município de
Itapemirim
, com a redação vigente à época, estabelecia que “
Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$1.000,00 (hum mil reais)
”
1
.

No caso (id
17158150
), o valor original total da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal é superior, ou seja, R$
1.415,56
(mil,
quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos
).

Ante o exposto
,
dou
provimento
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://camaraitapemirim.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L27522013.html